Tribunal: TJBA
Processo: 8103153-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8103153-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO GOES SILVA e outros

Advogado(s): ANA BARBARA OLIVEIRA CORDEIRO BATISTA, ANA CAROLINE SOUZA MONTEIRO, BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
.
ALVARÁ JUDICIAL
.
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVENTÁRIO
EXTRAJUDICIAL
. ALVARÁ JUDICIAL. VIA ELEITA INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ISOLADA EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, diante de pedido de alvará judicial formulado existindo inventário extrajudicial. A parte autora pretendia obter autorização judicial para que o inventariante oferecesse bem do espólio como garantia hipotecária em renegociação de dívida bancária contraída pelo
de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de alvará judicial para prática de ato de administração extraordinária em inventário tramitando pela via extrajudicial, sem conversão para a via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alvará judicial é medida de jurisdição voluntária com hipóteses taxativas de cabimento previstas na legislação infraconstitucional, como a Lei n. 6.858/1980 e o Decreto n. 85.845/1981, não abrangendo autorização para alienação ou oneração de bens do espólio.

A autorização para transação envolvendo bem do espólio, com oferecimento em garantia hipotecária, configura ato de administração extraordinária sujeito à cláusula de reserva jurisdicional, nos termos do art. 619 do CPC.

A via extrajudicial de inventário, embora legítima, não comporta a prática de atos dependentes de controle judicial, sendo incompatível com a expedição isolada de alvará judicial fora do processo de inventário judicial.

Admitir a concessão judicial pleiteada implicaria criação de modelo híbrido de inventário, em desconformidade com os princípios da legalidade processual e da isonomia procedimental (CRFB, art. 5º, II).

A Resolução CNJ n. 571/2024, ao ampliar a autonomia do inventariante na alienação de bens, reforça a cisão entre os regimes processuais judicial e extrajudicial, sem autorizar o uso seletivo de instrumentos jurisdicionais típicos da via judicial.

Prejudicado o pedido subsidiário de designação de audiência de instrução, em razão do reconhecimento da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O alvará judicial não pode ser utilizado para autorização de ato de administração extraordinária do espólio em inventário extrajudicial, por ausência de jurisdição contínua e reserva legal prevista no art. 619 do CPC.

A escolha da via administrativa de inventário impõe aos interessados a observância dos seus limites, não sendo possível recorrer isoladamente ao Judiciário para obtenção de decisões típicas da via judicial.

A criação de procedimento híbrido entre as vias judicial e extrajudicial viola os princípios da legalidade processual, da segurança jurídica e da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, II; CPC, arts. 610, §§ 1º e 2º, e 619; Lei n. 6.858/1980; Decreto n. 85.845/1981; Resolução CNJ n. 571/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível n. 5038937-02.2023.8.21.0010, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, 8ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8103153-55.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura como
a
pelante,
ESPÓLIO DE ALBERTO BATISTA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
confirmando a sentença
a quo
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12